Tribunal: TJES
Processo: 5000578-70.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000578-70.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAYVID DOUGLAS ARAUJO ALVES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: definir se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação de indenização por
danos morais coletivos
não é cabível na esfera penal, pois a mensuração do dano difuso demanda contraditório e produção probatória específica, sendo matéria mais adequada à jurisdição cível.
IV. DISPOSITIVO
Recurso ministerial desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr nº 0017930-29.2020.8.08.0035, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJES 08/06/2022; TJES, APCr nº 0001720-97.2020.8.08.0035, rel. Desª Elisabeth Lordes, DJES 14/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000578-70.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAYVID DOUGLAS ARAUJO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto
pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,

em face da sentença
acostada no id.
13983724
, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca
de
Ibiraçu,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o
acusado
pela prática do delito previsto no artigo 1
2
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de
01
(
um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa
, em regime aberto.

O

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em razões acostadas no id.
13983731
,
requer
seja

fixado valor mínimo a ser pago pelo apelado, a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração.

Pois bem. Considerando que não foram questionadas a autoria e a materialidade do delito, nem a pena estabelecida,
passo ao exame do p
edido

ministerial de
fixação de valor mínimo a ser pago pelo apelado, a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração
.

Sobre o tema, ressalto que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, sabe-se a respeito da
possibilidade de
fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser descabida
a condenação
do acusado
ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço
, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum

proporcional aos prejuízos decorrentes
da posse irregular
de arma de fogo de uso
permitido
, em especial

diante da ausência de produção probatória específica para tanto
durante a instrução processual.

Logo, verifico que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto.

À luz do exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministerial
, mantendo inalterados os termos da sentença
a quo
.

É como voto.

Vitória, 3 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)